Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-07.2015.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0001061-07.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: DANIEL BORGES MENDES

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO2

PROCESSO N° 0001061-07.2015.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

IMPETRANTE: DANIEL BORGES MENDES

IMPETRADOS: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JULGAMENTO DA ADI 5154. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

No final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI ° 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002.

Os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03.

O parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

No impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Segurança denegada. Liminar revogada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em DENEGAR a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/03/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por DANIEL BORGES MENDES, em que aponta como autoridades

coatoras a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, narra o impetrante que é militar estadual, ocupante do Posto de Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, com mais de 32 anos de serviços prestados.

Conta que até 01/01/2015 exerceu o cargo de Comandante Geral da Polícia Militar, que possuía status de Secretário de Estado, de modo que entende fazer jus à incorporação da representação funcional de Secretário de Estado.

Aponta que os impetrados não reconhecem o direito de incorporação, pois entendem pela aplicabilidade da Lei Complementar n° 039/2002, que, no ponto de vista do impetrante, reputa ser inconstitucional, em razão de que os militares estaduais, por força do disposto no §1° do artigo 142 da CF/88 deve ser instituído Regime Previdenciário próprio, devendo, portanto, prevalecer a Lei Complementar n° 5.320/86.

Diante do exposto, impetrou o mandado de segurança, no qual requer a incorporação de 100% da representação de Secretário de Estado à sua remuneração, bem como pugna pela inconstitucionalidade da LC n° 39/2002.

Inicialmente, o feito foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, a qual deferiu a liminar, determinando a incorporação pretendida à remuneração do impetrante (id n° 7129873).

O ESTADO DO PARÁ apresentou manifestação (id n° 7129881). Após, interpôs agravo interno (id n° 7129892), em face da decisão supramencionada.

No id n° 7129910 e n° 7130089, respectivamente, a Secretária de Estado de Administração e o Comandante Geral da Polícia Militar apresentaram informações.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

O processo foi sobrestado até o julgamento da ADI 5154/ STF, tendo este ocorrido em novembro de 2023, retornando os autos conclusos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DO AGRAVO INTERNO (ID N° 7129892).

Em razão do julgamento do mérito deste mandado de segurança, JULGO PREJUDICADO o agravo interno.

MÉRITO.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar a existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança, em que pretende o impetrante garantir a incorporação da gratificação de representação à remuneração, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/2002.

Conforme consta nos autos, o impetrante assevera que a Lei Complementar n° 039/02, que normatiza as relações previdenciárias tanto dos servidores civis quanto dos militares, ignora os mandamentos constitucionais no sentido em que a Carta Magna exige "lei estadual específica" no que se refere aos servidores militares. Vejamos o 142, § 3º, X da CF/88:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(..)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

Sem dúvidas que, em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido decidiu o STJ, em voto de relatoria do eminente Ministro Francisco Falcão, nos autos do recurso ordinário em mandado de segurança - RMS 27104/MS, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇO PREVIDENCIÁRIA OBRIGATÓRIA. LEI N. 3.150/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO RECONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O § 1º do artigo 42 da Constituição Federal, ao cuidar dos servidores militares dos Estados, determina que lei estadual específica disponha, entre outros, sobre a remuneração e os direitos e deveres dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades.

II - A lei específica, na hipótese, é a Lei n. 2.207/2000, alterada, em parte, pela Lei n. 2.964/2004,
visto que, tratando-se de previdência social, não há falar em existência de peculiaridades das atividades militares que recomendariam a edição de outra lei.

III - Demais disso, a discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 2.964/2004, - que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos estaduais aposentados - restou superada com a edição da Lei Estadual nº 3.150/2005, que consolidou o regime previdenciário instituído pela Lei Estadual nº 2.207/2000, de par com as alterações promovidas pelas Leis Estaduais nº 2.590/2002 e nº 2.964/2004.

IV - Recurso ordinário improvido. (RMS 27104 / MS, relator: Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/11/08, STJ)

Ademais, a fim de cessar qualquer debate acerca da constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, no final do ano de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADI ° 5154, ocasião em que julgou improcedente a ADI, declarando a constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, senão vejamos:

“
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará
.
Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 5154, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023)”

Assim, a instituição de regime previdenciário em comento não afronta as disposições albergadas pelo Manto Constitucional (arts. 42, §1º e 142, §3º, X).

Ultrapassada a questão referente à (in)constitucionalidade da Lei Complementar n° 039/2002, passo a dispor sobre a incorporação da representação, requerida pelo impetrante.

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

No caso
,
o ora impetrante embasou o seu pleito na Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada,
in verbis:

Art. 1° -
O funcionário público efetivo, da categoria militar que tenha o exercício de cargo em comissão nível de Direção Superior
ou que seja integrante do grupo Direção e Assessoramento Superior ou Função Gratificada pelo desempenho de atividades nos
Gabinetes do Governador e Vice-Governador do Estado e na Assembleia Legislativa
,
fará jus após a desinvestidura do referido cargo ou função, à incorporação nos seus vencimentos, da respectiva representação ou gratificação, na forma definida nesta Lei.
(grifo nosso)

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO), por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Art. 4º - Art. 4° - Tendo sido exercido pelo policial-militar mais de um cargo em comissão ou função gratificada, será considerado o de maior nível.

A edição da LC estadual nº 039/02, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará, lei de caráter geral, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, quando afirma que haveria a necessidade de lei estadual específica para tratamento do regime previdenciário de militares, conforme já mencionado alhures.

Nesse sentido, os dispositivos da Lei nº 5.320, de 20 de junho de 1986, que dispõe sobre a incorporação de representação e função gratificada foram revogados com o advento da LC estadual nº 039/02, alterada pela LC nº 44/03, ao prever em seu art. 94:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente lei.

§1º A revogação de que trata o “caput” deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado.”

Conforme já demonstrado na apreciação da preliminar, este egrégio Tribunal não concorda como argumento de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 39/02.

Ademais, independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o impetrante passou a exercer a função de representação entre os anos de 2012 e 2015, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44 DE 2003, E O AUTOR ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2012, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO DECRETO Nº 4.490/1986. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0047802-12.2014.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. MILITAR DA PM. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02. ARTIGO 94, § 1º. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21. NORMA QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO QUE EXSURGE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO CASTRENSE DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO DO APELANTE/AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO APELANTE/RÉU DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA DE ACORDO COM O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E MANTIDA EM RELAÇÃO AO RECURSO DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021716-09.2011.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO SRA. YEDA PEREIRA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO FOI REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 44 DE 2003, E AUTORA ENTROU EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2006, POSTERIOR A LEI SUPRAMENCIONADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO FASEPA. INICIALMENTE, A FUNDAÇÃO APONTOU ILEGITIMIDADE PASSIVA, ATRIBUINDO A LEGITIMIDADE AO ESTADO DO PARÁ E A SEPLAD. PRELIMINAR REJEITADA. A APELANTE POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA RESPONDER EM JUÍZO. MÉRITO. O APELANTE SE INSURGE CONTRA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4 À SRA. YEDA MARIA LOBATO PEREIRA. INSURGÊNCIA NÃO MERECE PROSPERAR. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/2004, AQUELE QUE EXERCE A FUNÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO É ASSEGURADO GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-4. APELADA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DAS-3 PARA DAS-4, REFERENTE AO PERÍODO DE 25.11.2010 A 31.07.2015, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos de apelação cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0107789-42.2015.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSO Nº 0059772-14.2011.8.14.0301 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADA: EDUARDA TAMASAUSKAS – OAB/PA 22.330 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADOR: OIRAMA BRABO APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA ROCHA BOHADANA – OAB/PA 13.041 RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ...Ver ementa completaDE REPRESENTAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ADI 5154. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 – INCABÍVEL – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 POSTERIOR A EDIÇÃO DA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO OS RECURSOS DO AUTOR E PARQUET. PROVIDO O RECURSO DO IGEPREV.
I-
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a possibilidade de receber a gratificação de representação, em virtude do exercício de função gratificada ao longo de 02 anos, 02 meses e 14 dias, com base na Lei nº 5.320/86, face a arguição de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II-
Preliminar de sobrestamento do feito. Pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5154/PA. O julgamento da ADI está pendente e não há qualquer decisão que determine a suspensão dos processos que se referem à matéria, motivo pelo qual não há motivo para determinar o sobrestamento do presente feito.

III-
Em razão da peculiaridade das atividades exercidas tanto pelos servidores públicos civis quanto pelos militares, ambos possuem regime jurídico diferenciado, no entanto, isto não implica, necessariamente, que a LC nº 039/02 esteja eivada de inconstitucionalidade. Dessa forma,

não há óbice constitucional a impedir que lei única institua o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

IV-
Independente da constitucionalidade da LC nº 39/2002, alterada pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos de tais cargos ou funções até a data da publicação daquela lei complementar fora resguardado. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003, que garantiu aos servidores militares o direito adquirido à incorporação ocorrida anteriormente à vigência da lei.

V-
In casu
, o apelante passou a exercer a função de representação em 21/06/05 até 05/09/07, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC nº 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada, uma vez que esta corte de Justiça, tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

VI-
Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do autor e do Parquet. Provido o recurso do IGEPREV.

(TJ-PA - AC: 00597721420118140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2022)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito adquirido à percepção da verba, no entanto, o período pleiteado pelo impetrante é de 2012 a 2015, de modo que não faz jus a incorporação requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação, revogando a liminar anteriormente concedida.

Agravo interno prejudicado.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 05 de março de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024